Tribunal: TJSP
Processo: 1099260-39.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Ocorrência. Sentença válida e eficaz. Prova pericial produzida que não constatou falha no serviço prestado pelas embargadas. Pretensão de reembolso admissível, nos limites do contrato, ou seja, o equivalente ao que seria pago pelo tratamento em um nosocômio da rede credenciada da recorrida – Unimed Campo Grande. Apelo provido em parte. Ônus sucumbenciais

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Ocorrência. Sentença válida e eficaz. Prova pericial produzida que não constatou falha no serviço prestado pelas embargadas. Pretensão de reembolso admissível, nos limites do contrato, ou seja, o equivalente ao que seria pago pelo tratamento em um nosocômio da rede credenciada da recorrida – Unimed Campo Grande. Apelo provido em parte. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Embargos acolhidos em parte, devendo integrar o v. acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1099260-39.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCAS DOS SANTOS COSTA, são embargados UNIMED CAMPO GRANDE MS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos de declaração,
devendo integrar o v. acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099260-39.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Embargos de Declaração n.o 1.099.260-39.2014.8.26.0100/50.000
Embargante: LUCAS DOS SANTOS COSTA
Embargadas: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO E OUTRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.556
Embargos
declaratórios.
Alegada
omissão.
Ocorrência. Sentença válida e eficaz. Prova pericial
produzida que não constatou falha no serviço
prestado
pelas
embargadas.
Pretensão
de
reembolso admissível, nos limites do contrato, ou
seja, o equivalente ao que seria pago pelo
tratamento em um nosocômio da rede credenciada
da recorrida
Unimed Campo Grande. Apelo
provido em parte. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Embargos acolhidos em parte,
devendo integrar o v. acórdão.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 905/909, alegando que o julgado incorreu em
omissões. Aduz que, antes da citação das embargadas, emendou a
inicial, incluindo o pedido alternativo de reembolso do tratamento, no
mínimo, no valor que seria pago ao Hospital A.C. Camargo. Afirma,
ainda, omissão no que tange ao pedido de nulidade da sentença e da
prova pericial produzida, pois a perita sequer delimitou e expos o
objeto da prova, ignorando o fato de ter sido nomeada para realizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099260-39.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
laudo técnico para apurar se houve falha na prestação de serviço no
atendimento dispensado em Campo Grande, deixando de avaliar,
ainda, a urgência do tratamento. Insiste que a prestação de serviços
pela rede credenciada foi inadequada, acarretando danos ao
consumidor, o que deve ser reparado. Requer, assim, sejam sanadas as
omissões apontadas, com o acolhimento dos embargos, além de
pleitear o prequestionamento da matéria.
Os embargos foram julgados, págs. 486/490, todavia,
foi declarada a nulidade em razão da fala de intimação dos patronos
das embargadas para apresentarem resposta, pág. 517.
Regularmente
intimadas,
as
embargadas
se
manifestaram, pugnando pela rejeição dos embargos, págs. 39/46 e
48/53.
É o relatório.
2. Os embargos são tempestivos e merecem
acolhimento em parte.
Tendo o v. acórdão incorrido em omissão quanto às
questões suscitadas, mister seja sanado referido vício.
No que tange ao pleito de nulidade da sentença e
da prova pericial produzida, não encontra amparo a pretensão do
embargante.
A r. sentença apelada se apresenta clara e precisa,
bem
como
devidamente
fundamentada,
não
podendo
ser
considerada nula apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pelo ora embargante.
Ademais, não se vislumbra nenhum vício no laudo
pericial que o inquinasse de nulidade, porquanto atestou que a
moléstia a que estava acometido o embargante não constitui doença
grave e potencialmente fatal, salientando que o recorrente foi 'tratado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099260-39.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
de acordo com a prática médica usual, não havendo prejuízo a sua
saúde', pág. 804, do que se depreende que não houve falha na
prestação do serviço pela Unimed Campo Grande.
No mais, de fato, houve emenda da inicial,
formulando o embargante pedido subsidiário de reembolso, pela
Unimed Campo Grande, das despesas médicas nos limites que pagaria
se o tratamento fosse realizado no hospital A. C. Camargo, págs.
185/187.
Com efeito, o pedido de reembolso é sempre
possível desde que haja previsão expressa no contrato.
A teor da cláusula 16a do contrato celebrado entre
as partes, o beneficiário 'terá direito ao reembolso das despesas
limitadas a cobertura contratual e aos valores de referência da tabela
Unimed', pág. 126.
No caso, a própria Unimed Paulistana afirmou que o
Hospital A. C. Camargo não mais faz parte da sua rede credenciada,
pág. 349, logo, não há que se ter por parâmetro referido nosocômio.
Por outro lado, insta observar que a opção pela
realização de exame e tratamento no Hospital Sírio Libanês foi do
paciente, por conseguinte, a responsabilidade da Unimed Campo
Grande se limita ao que pagaria pelo tratamento do paciente se
tivesse escolhido um nosocômio da sua rede credenciada no Estado
de Mato Grosso do Sul, em observância ao que foi contratado.
Nesse contexto, é procedente em parte o recuso de
apelação apresentado.
Assim sendo, em decorrência do desfecho da
demanda, a sucumbência se apresenta recíproca, cabendo às partes
pagar os honorários ao advogado ex adverso, ora fixados em 20% do
valor da condenação, observando, em relação às embargadas, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099260-39.2014.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
referido percentual deverá ser rateado entre elas.
Tal quantia remunera condizentemente os titulares
da capacidade postulatória que representam ambos os polos
processuais.
Finalmente,
considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no C. STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08-05-2006, p. 24).
3. Com base em tais fundamentos, acolhem-se em
parte os embargos de declaração, devendo integrar o v. acórdão.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294